Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704974-31.2023.8.07.0012 RECORRENTE: WELLINGTON DE CARVALHO PEREIRA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial. 2. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil. 3. Apelação não provida. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14, inciso I, 39, inciso V, 42, 51, inciso IV, e §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil, 8o, 369, 464, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, e aos enunciados 121 da Súmula do STF e 472 da Súmula do STJ, pontuando acerca da impugnação dos cálculos elaborados. Afirma que parte ré, durante o curso do contrato, vem cobrando juros ilegais, praticando o anatocismo, entre outras práticas abusivas. Defende que faz jus à indenização por danos morais, a necessidade da produção da prova pericial, a ocorrência do anatocismo, a viabilidade da inversão do ônus da prova, bem como a revisão contratual e do valor incontroverso. Articula, também, ser necessária a observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal e ao direito da dignidade da pessoa humana. Pleiteia, assim, o que foi requerido na apelação. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal e aos enunciados 121 da Súmula do STF e 472 da Súmula do STJ, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) e “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, 14, inciso I, 39, inciso V, 42, 51, inciso IV, e §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil, 8o, 369 e 464, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 53350392): (...) Diante da interposição de duas apelações pela mesma parte contra a sentença, conheço apenas a primeira de ID 51680627, não conheço a segunda apelação de ID 51680632-Pág.2, tendo em vista o princípio da unicidade recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo de ID 51680627 no duplo efeito. A controvérsia cinge-se em saber se o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de emenda a inicial, quando o autor não atende a determinação judicial no prazo fixado. Ao compulsar os autos, verifica-se que após verificar a existência de vícios na peça, Sua Excelência a quo, com respaldo no artigo 321 do CPC, determinou a emenda à inicial, indicando com precisão o que deveria ter sido corrigido, nos seguintes termos (ID 51680622 - Pág. 1): “Faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que a parte autora: a) Com esteio nos artigos 322 e 324, ambos do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado da Súmula 381 do STJ, ante a necessidade de delimitação prévia do pedido, especifique, à luz do instrumento especificamente firmado entre as partes, as cláusulas que pretende questionar, com a respectiva fundamentação (artigo 330, § 2o, CPC). No caso, deve a parte apontar, de forma específica, as cláusulas que devem ser revistas e os respectivos fundamentos, sendo inadequada a simples juntada de planilha ou estudo contábil, que não integra a petição, e, na prática, deixa ao julgador a tarefa de revisar, de ofício, as cláusulas e os valores cobrados (Súmula 381 do STJ); b) Ainda em ordem a conferir certeza e determinação à postulação, indique, de forma expressa no bojo do petitório, o valor que, como consectário da revisão judicial postulada, pretende ver atribuído às obrigações (CPC, art. 330, §2o), devendo também quantificar, de forma precisa, as importâncias que pretende obter em ressarcimento; c) Retifique o valor atribuído à causa, que, na hipótese, deverá observar o disposto no artigo 292, incisos II, V e VI, do CPC, devendo corresponder ao valor (total) do contrato que pretende submeter à revisão judicial, somado ao das pretensões de ressarcimento (dano material e/ou moral). A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” (grifei). O prazo assinalado para que o vício fosse sanado transcorreu in albis, conforme certidão de ID 51680624 - Pág. 1. Com efeito, em que pese regularmente intimado, o autor não atendeu à exigência judicial (ID 51680622 - Pág. 1) no prazo assinalado pelo juízo a quo, deixando de preencher adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito, não há que se falar, portanto, em violação à instrumentalidade das formas, ante a estrita observância ao devido processo legal. Por consequência, a petição inicial deve ser indeferida, à luz do caput do artigo 321 do Código de Processo Civil. Ademais, a extinção do feito não ofende nos princípios da celeridade e economia processual, pois a conduta desidiosa da parte autora não pode ser prestigiada ao ponto de conceder indeterminadas oportunidades de manifestação. (...) Com o fito de dirimir eventuais dúvidas, impende o registro que a necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias úteis não aplica ao vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se adstrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Outrossim, quando a determinação judicial de emenda é desrespeitada, a extinção do feito dispensa tais cautelas. Assim, o feito foi extinto pelo indeferimento da inicial, conforme inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil, portanto não há necessidade de intimação pessoal da parte autora. Dessa maneira, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028